Tribunal: TJDFT
Processo: 0702845-84.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ILEGALIDADE DO FLAGRANTE. SUPERAÇÃO PELO NOVO TÍTULO JUDICIAL. NEGATIVA DE AUTORIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS E PETRECHOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus criminal impetrado em favor de paciente preso pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes, alegando ilegalidade na prisão em flagrante e ausência de fundamentação idônea para a custódia cautelar. Sustenta a existência de condições pessoais favoráveis, como proposta de emprego, e a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A discussão consiste em: (i) verificar se eventual ilegalidade do flagrante persiste após a decretação da preventiva; (ii) analisar a possibilidade de examinar tese de negativa de autoria na via estreita do writ; (iii) examinar se estão presentes os pressupostos e requisitos do art. 312 do CPP para a manutenção da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva constitui novo título judicial, o que supera eventuais irregularidades ocorridas na prisão em flagrante, conforme pacífica jurisprudência.
4. A tese de negativa de autoria e a análise aprofundada de provas são matérias que se confundem com o mérito da ação penal de origem, sendo inviável sua apreciação na via do habeas corpus, que não comporta dilação probatória.
5. O periculum libertatis está demonstrado pela necessidade de garantir a ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta do delito e pela expressiva apreensão de entorpecentes (maconha e haxixe) e diversos petrechos (balanças de precisão, estilete e embalagens), indicando envolvimento habitual com a traficância.
6. Condições pessoais favoráveis, como proposta de emprego, não são suficientes para afastar a segregação cautelar quando os elementos do caso concreto indicam que a liberdade do paciente representa risco à paz social.
7. As medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes e inadequadas para resguardar a ordem pública e interromper o ciclo da traficância, dada a natureza do delito e as circunstâncias da apreensão.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.